Tribunal: STF
Processo: HC 242857
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 dias-multa, como incursa nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, alegando que a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade. 



    Requer, ao final,



    “A concessão liminar da ordem, para que Paciente não seja presa até o julgamento do mérito do presente Writ; 



    No mérito, requer a Vossas Excelências, a substituição da pena da Paciente para a modalidade Prisão Domiciliar, com fulcro no inciso V, do artigo 318, do CPP, uma vez que é imprescindível aos cuidados dos filhos, principalmente Eitor que é recém-nascido;



    EMÉRITOS MINISTROS! ESSE CAUSÍDICO QUE HUMILDEMENTE PETICIONA A VOSSAS EXCELÊNCIAS, FEZ O PRESENTE HABEAS CORPUS “pro bono”, uma vez que a Paciente não possui condições financeiras para pagamento de honorários, MAS, POR CONHECER A PACIENTE E SEUS FILHOS, VEM DE CORAÇÃO REQUERER A PRISÃO DOMICILIAR, PARA QUE AS CRIANÇAS NÃO FIQUEM DESAMPARADAS, UMA VEZ QUE COM TODAS AS DIFICULDADES ENFRENTADAS, SÃO MUITO BEM CUIDADAS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Ademais, não se evidencia constrangimento ilegal manifesto, pois o voto condutor do acórdão impugnado explicitou que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado por Verônica, carece de interesse de agir, porquanto, ao que se extrai da r. sentença, restou mantida a sua liberdade provisória. Confira-se: “Os réus, condenados, com exceção de Verônica da Silva Araújo e Vânia Silva Souza (responderam ao processo em liberdade provisória), não poderão apelar em liberdade, eis que necessárias as suas custódias, pois condenados a pena a serem cumpridas em regime fechado, certamente, se libertos forem, procurarão se evadir, frustrando a aplicação da lei penal” (fl. 91 - grifo nosso).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente